Tribunal: STF
Processo: ARE 685631
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.6.2011.



    O exame da alegada violação do contraditório e da ampla defesa - insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição da República-, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, da Constituição Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.